Tribunal: TJMT
Processo: 1028642-54.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028642-54.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. LAUDOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Concessionária
Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos de ação regressiva de ressarcimento ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S.A.
A sentença
julgou procedente o pedido para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 10.478,97, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir do desembolso, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica e, no mérito, sustenta a insuficiência dos laudos apresentados para comprovação do nexo causal, alegando tratar-se de documentos unilaterais, genéricos e inconclusivos, bem como aponta a possibilidade de descarga elétrica atmosférica e culpa exclusiva do usuário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica; (
ii
) estabelecer se restou comprovado o nexo causal entre os danos suportados pelos segurados da autora e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, apto a ensejar o direito de regresso da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, como destinatário da prova, determina as provas necessárias ao julgamento do mérito e indefere diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, não configurando cerceamento de defesa quando entende suficientes os elementos constantes dos autos.

A realização de perícia técnica direta mostra-se inviável diante do tempo decorrido desde os eventos danosos e da provável indisponibilidade dos equipamentos já reparados ou substituídos.

A seguradora, ao pagar a indenização, sub-roga-se nos direitos dos segurados contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, conforme art. 37, §6º, da Constituição Federal e art. 14 do CDC, prescindindo da comprovação de culpa.

Mesmo na responsabilidade objetiva, exige-se a demonstração do dano e do nexo causal entre a falha do serviço e o prejuízo suportado.

Os laudos técnicos apresentados são unilaterais, genéricos, não indicam a qualificação profissional dos responsáveis nem descrevem metodologia ou fundamentação técnica apta a comprovar a origem dos danos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso firma entendimento de que laudos unilaterais desprovidos de qualificação técnica e fundamentação adequada são insuficientes para comprovar o nexo causal em ações regressivas por danos elétricos.

A ausência de prova técnica idônea impede o reconhecimento do dever de indenizar, impondo a improcedência do pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de falha na prestação do serviço é objetiva, mas depende da comprovação do nexo causal entre o defeito do serviço e o dano suportado. 2. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e desacompanhados da qualificação profissional e de fundamentação técnica idônea são insuficientes para demonstrar o nexo causal em ação regressiva de seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 370; CC, art. 786; CDC, art. 14; Súmula 188 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1006123-13.2020.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 18/12/2024; TJMT, N.U 1007240-77.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 31/10/2025; TJMT, N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07/06/2023; TJMT, N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11/10/2023.

R E L A T Ó R I O

AP
1028642-54.2023.8.11.0041

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
X MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

RELATÓR
IO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

A sentença
julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.478,97 (dez mil, quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, ambos a partir do respectivo desembolso.

Ainda,

c
ondenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A
apelante
, inicialmente,

suscita preliminar de
cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica nos equipamentos dan
ificados
.

Alega que os laudos apresentados pela autora são insuficientes para comprovação do nexo causal, sobretudo por serem unilaterais, genéricos
e inconclusivos
.

Aduz
que os relatórios de regulação juntados à inicial atribuem a origem do dano a Descarga Elétrica Atmosférica (DEA), o que romperia o nexo causal
.

Argumenta a
possibilidade de culpa exclusiva do usuário por negligência na adequação técnica e segurança das instalações internas do imóvel.

P
osto isso, pugna pela reforma da sentença
.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
(DO

CERCEAMENTO DE DEFESA
)

Eminentes Pares:

Como dito, a apela
nte
suscita, em preliminar,
cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica nos equipamentos danificados.

Então, a teor do parágrafo único e caput, do artigo 370, do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz, de ofício ou a pedido das partes, determinar a produção das provas necessárias para o julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias,
in
verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.”

No caso em análise, os documentos juntados aos autos foram considerados suficientes para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de dilação probatória.

Ademais, a perícia técnica direta nos equipamentos danificados, neste momento processual, seria de difícil ou impossível realização, considerando o tempo decorrido desde os eventos danosos (ocorridos entre novembro/2021 e junho/2022) e a provável indisponibilidade dos equipamentos, que já foram objeto de reparo ou substituição.

Assim, tendo o juízo se convencido de que os documentos carreados aos autos eram suficientes para o julgamento da lide, não há que se falar em c
erceamento de defesa em razão da não
produção de prova pericial.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE VALORES ABUSIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO - FATURAS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE CONSUMO – COBRANÇA LEGITIMA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial, uma vez que o juiz, destinatário das provas, considerou que a prova pericial se revelava desnecessária à solução
da controvérsia, eis que os demais elementos constantes nos autos se mostraram suficientes para a formação de sua convicção sobre os fatos discutidos na demanda.
(...). (N.U 1006123-13.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 10/01/2025)

Logo,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como
voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Na hipótese, t
rata-se de
a
ção
regressiva de ressarcimento
, na qual a autora

alegou que seu
s
segurado
s
,
Missao

E.els.v
. Celular,
Jiloir
Augusto
Pelicioli
, Sérgio
Navez
de Almeida e Rodrigo
Boscarato
Dias
, sofre
ram
danos
em diversos aparelhos eletroeletrônicos
, em razão de oscilações e falhas no fornecimento de energia elétrica pela requerida.

Sustentou que, após regulação do
s
sinistro
s
e constatado o nexo causal entre os danos e a má prestação do serviço, efetuou o pagamento da indenização securitária no valor
total
de R$
10.478,97
(
dez mil, quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos
).

Afirmou que, em virtude da sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF, adquiriu o direito de regresso contra a ré.

Com essas narrativas postulou pela condenação da requerida ao pagamento do valor correspondente à indenização pag
a ao
s
segurado
s
, a título de regresso, em razão dos danos decorrentes d
a falha na prestação de serviços,
acrescido de juros
legais a contar da
citação
e correção monetária a partir do desembolso.

Depois do regular trâmite processual, o juízo de origem julgou procedente
s
o
s
pedido
s iniciais conforme relatório
.

Nesta ocasião, a concessionária Energisa S/A busca a reforma da sentença com base nos argumentos mencionados.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos causados a equipamentos eletrônicos do
s
segurado
s
da apela
da
, supostamente decorrentes de oscilações na rede elétrica.

É incontroverso nos autos que a apela
da
, na condição de seguradora, efetuou o pagamento de indenização ao
s
seu
s
segurado
s
,
Missao

E.els.v
. Celular,
Jiloir
Augusto
Pelicioli
, Sérgio
Navez
de Almeida e Rodrigo
Boscarato
Dias
, no valor
total de
R$
10.478,97
(
dez mil, quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos
)
, em razão de danos causados a equipamentos eletroeletrônicos, supostamente decorrentes de oscilação na rede elétrica.

Também é pacífico o entendimento de que, nos termos do art. 786 do Código Civil, a seguradora, ao pagar a
s
indenizaç
ões
securitária
s
, sub-roga-se nos direitos do
s
segurado
s
contra o causador do dano, no limite do valor respectivo.

Nesse sentido, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, prescindindo da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

Contudo, para que a seguradora obtenha êxito na ação regressiva, é necessário que comprove o nexo causal entre os danos sofridos pelo
s
segurado
s
e a falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

No caso em análise, o
s
documento
s
apresentado
s
pela apela
da

para comprovar o nexo causal foram
laudo
s
técnico
s
que não contém a indicação da formação profissional do
s
técnico
s
responsáve
is
pela elaboração, nem qualquer elemento que demonstre a capacidade técnica para realizar ta
is
avaliaç
ões
.

O
s
documento
s
apresentado
s
como laudo
s
técnico
s são
extremamente sucinto
s
, limitando-se a indicar como "motivo
s
da queima:
sobrecarga de energia,
oscilação brusca de energia
elétrica
e
descarga elétrica
", sem qualquer fundamentação técnica ou descrição dos métodos utilizados para chegar
em
a tais
conclus
ões
.
(
ID’s
. 346317374, 346317379, 346317384 e 346317390)

Embora a apela
da tenha alegado
que o
s
laudo
s
fo
ram
elaborado
s
por empresa
s
especializada
s
, tal circunstância, por si só, não confere credibilidade ao
s
documento
s
, especialmente quando ausente a qualificação técnica do
s
profissiona
is
responsáve
is
pela elaboração.

A jurisprudência deste Tribunal tem se
firmado no sentido de que laudo
técnico unilatera
l, desprovido
da qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados, são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por seguradora em face de sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento movida contra concessionária de energia elétrica, por supostos danos elétricos causados a equipamentos de segurados, no montante de R$ 10.041,44, com base em laudos técnicos produzidos unilateralmente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia é civilmente responsável pelos danos causados aos equipamentos eletrônicos dos segurados da apelante, em razão de oscilação na rede elétrica, a justificar o direito de regresso da seguradora.

III. Razões de decidir

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e dos
arts
. 14 e 22 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

A sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados está amparada no art. 786 do CC, desde que comprovado o nexo causal entre a falha do serviço e os danos sofridos.

Os laudos técnicos apresentados pela apelante, além de genéricos e unilaterais, não apresentam qualquer qualificação dos profissionais subscritores, tampouco esclarecem a origem dos danos, sendo inaptos para comprovação do nexo causal.

Inexistente prova técnica idônea que demonstre a relação entre os danos e eventual falha no fornecimento de energia, não se configura o dever de indenizar por parte da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos elétricos causados a consumidores é objetiva, mas depende da demonstração do nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano sofrido.
2. Laudo técnico unilateral, desprovido de fundamentação técnica e qualificação profissional, é insuficiente para comprovação do dever de indenizar.
”

(N.U 1007240-77.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

Nesse contexto, verifica-se que a apela
da
não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo causal entre os dano
s sofridos pelos equipamentos d
e seus
segurado
s
e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

Ressalto que, embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre sua conduta e os danos alegados para configuração do dever de indenizar, ônus do qual a
seguradora
apela
da
não se desincumbiu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
-EQUIPAMENTOS
AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO AOS SEGURADOS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.
(TJMT - N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 07/06/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS – OSCILAÇÕES E DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – VÁRIOS SEGURADOS – ALGUNS DOS LAUDOS TÉCNICOS COM EFICÁCIA COMPROVADA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – INCIDÊNCIA APENAS NESSES DOCUMENTOS VÁLIDOS – APRESENTAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE RELATÓRIO DE AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM RELAÇÃO A DOIS SEGURADOS – PRETENSÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS
ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir quando o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos eficazes é que a ré tem o dever de restituir à Seguradora os respectivos valores pagos aos segurados.

Se a Concessionária apresentou relatório de ausência de perturbação da rede elétrica na da dos sinistros relativos a alguns dos segurados, a indenização é indevida em relação a eles.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

(TJMT - N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)

Nesse contexto, não tendo a apela
da
se
desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o nexo causal entre os danos sofridos pelo
s
segurado
s
e a falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o
exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a sentença e assim
,
julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026